Tribunal: STF
Processo: RHC 85062
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
DERIVADO DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO, PELO
 JUÍZO, DOS INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM EVENTO DELITIVO
-- PREJUÍZO CAUSADO PELA POSTERIOR ABERTURA DE PROCESSO CRIMINAL.
A
 aplicação do art. 28 do Código de Processo Penal pressupõe
tão-somente a discordância do magistrado quanto ao pedido de
arquivamento formulado pelo Ministério Público. Exigir o
detalhamento dos indícios de participação delitiva do paciente é
antecipar um juízo a ser  apenas externado quando do recebimento de
futura e incerta peça de denúncia.
A aplicação do art. 28 do Código
 de Processo Penal não implica automática abertura de procedimento
penal, pois o Parquet tem poderes para requerer ou não a deflagração
 do processo-crime.
Recurso improvido.